Tribunal: STF
Processo: ARE 1349231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE PERCEBER O PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 11.738/2008 E LEI ESTADUAL 5.539/09. NULIDADE DA SENTENÇA QUE DEVERÁ SER AFASTADA. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º CAPUT E § 2º DA LEI 11.738/08. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PISO SALARIAL QUE DEVERÁ SER GARANTIDO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO. MATÉRIA REGULADA PELA LEI 11.738/2008 E LEI ESTADUAL 5.539/09. STF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA PRIMEIRA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA SEGUNDA. LEI ESTADUAL QUE GARANTE AO PROFESSOR O VENCIMENTO BÁSICO, OBSERVADA A DIFERENÇA DE 12% (DOZE POR CENTO) RELATIVA A CADA NÍVEL DA CARREIRA. DIREITO AUTORAL QUE NÃO PODERÁ SER AFASTADO. PRECEDENTES. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADINS 4357 E 4425. OS JUROS NO PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO, CC/1916, ARTIGO 1062 E MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001, DE 27/08/2001, QUE ACRESCENTOU O ART. 1º-F À LEI 9.494/97. A CONTAR DE 30/06/2009, APLICAÇÃO DA LEI 11.960, DE 29/06/2009, INCIDINDO OS JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CRITÉRIO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA 11.960/09. A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS ANTERIORES A 30/06/2009, CALCULADOS PELA UFIR/RJ, A PARTIR DAÍ, PELOS ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. DE 25.03.2015 EM DIANTE, PELO IPCA-E. TODOS OS PERÍODOS A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.



    PROVIMENTO PARCIAL DA PRIMEIRA APELAÇÃO E DESPROVIMENTO DA SEGUNDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°; 2°; 37, inciso X; 61, § 1°, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 151, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente